Tribunal: TJDFT
Processo: 0705737-92.2019.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
CIVIL. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. PAGAMENTO COMPROVADO (POR PARTE DO CONSUMIDOR). INCONTROVERSA FRAUDE NA EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA: FORTUITO INTERNO. OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, pois a pertinência subjetiva da ação deve ser verificada à luz das alegações feitas pela requerente na inicial (teoria da asserção). Com efeito, constatada a correspondência entre as partes da relação jurídica material e processual, não há de se falar em retificação do polo passivo, porquanto se trataria de eventual conduta ilícita praticada pela instituição financeira , em decorrência de emissão de boleto fraudado.

II. Mérito:

A. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14 e Teoria do Risco do Negócio).

B. Incontroversa a fraude perpetrada por terceiros.

C. A requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos tutelados no Art. 6o do CDC, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira.

D. Não subsistem as teses da recorrente de excludente de responsabilidade em virtude de fraude ou por culpa exclusiva da consumidora, porquanto não se desincumbiu de zelar pela segurança das operações financeiras e pela emissão dos boletos, a permitir a ocorrência de fraudes (CDC, Art. 14, I e II).

E. No presente caso, narra a consumidora que: (i) por meio de campanha televisiva da Caixa Econômica Federal, tomou conhecimento de que a instituição financeira estaria a renegociar débitos dos clientes, razão pela qual “fez uma pesquisa na internet, e localizou o site da 1' requerida (ATUAL SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO E MEIOS DIGITAIS), www.feiraodonegativado.com.br, que oferecia “serviço de renegociação de dívidas”; (ii) em 17.07.2019, efetuou o cadastro no referido sítio eletrônico, e foi redirecionada para número de “whatsapp”, onde teria sido informada pela atendente que a dívida perante a CEF, no valor de R$ 29229,30, poderia ser quitada por R$ 4.195,23, sendo que terceiro requerido (LEONARDO SOUZA SILVA – excluído o polo passivo – desistência homologada) seria o “avalista na negociação” e, em 72h, após o pagamento, o nome da requerente seria retirado dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito; (iii) após a aceitação, recebeu boleto para quitação do débito, por meio do “whatsapp”; (iv) em 19.07.2019, a efetuou o pagamento do boleto, em que constava o segundo requerido (BANCO CBSS – recorrente) como favorecido, e o 3° requerido (LEONARDO) como pagador; (v) após o pagamento, não foi efetivada a “baixa” da “negativação”, e a consumidora não logrou solucionar o imbróglio (a 1a requerida deixou de responder as mensagens, e a reclamação formalizada perante a 2a requerida não obteve retorno), razão pela qual registrou boletim de ocorrência, e ajuizou a presente demanda.

F. Consoante o acervo probatório (boleto bancário, comprovante de pagamento, conversas via “WhatsApp”, boletim de ocorrência - ID. 18945154; ofício do Banco do Brasil – ID. 18945321), verifica-se que a responsabilidade de numerar, emitir e expedir o boleto seria da parte recorrente, bem como teria sido a beneficiária do valor pago pela consumidora em decorrência de aparente renegociação de dívida perante o SERASA.

G. Nesse contexto, prevalece o entendimento de que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” (Súmula 479 do STJ). Desse modo, a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (CDC, Art. 14, § 3o, inciso II).

H. Não comprovada, assim, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (CPC, Art. 373, inciso II), conclui-se que os fatos narrados decorreram diretamente de falha na prestação do serviço por parte da requerida, que deve, portanto, arcar com os danos experimentados pela parte consumidora.

I. Lado outro, a demonstração de má-fé (que não se presume) constitui elemento essencial à incidência das penalidades previstas no artigo 80 do CPC. No ponto, ausente prova incontestável do dolo processual, de sorte que não há como impor ao recorrente a referida condenação, sobretudo porque não se verifica prejuízo processual ao ex adversus.

III. Rejeitada a preliminar. Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente para decotar a litigância de má-fé. No mais, sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, à míngua de recorrente integralmente vencido (Lei n. 9099/95, Arts. 46 e 55).